Tribunal: STF
Processo: AI 808584
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 896 DA CLT. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 




1. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. 




2. In casu, o Tribunal Superior do Trabalho  negou provimento ao agravo de instrumento em decorrência de a decisão agravada ter sido prolatada em observância aos artigos 896, § 5º, da CLT e 557, caput, do CPC, e, nesse quesito, o recurso possui óbice intransponível para a sua cognição. Precedentes: AI n. 720.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 17.10.2010, e AI n. 420.256-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe de 20.02.2004. 




3. Agravo regimental desprovido.